Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-30.2022.8.11.0023
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002744-30.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AURITO COSTA DOS SANTOS - CPF: 944.860.501-34 (APELANTE), CRESCENCIO RODRIGUES SOUSA - CPF: 144.401.132-49 (APELANTE), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), NATALIA DA SILVA DE LIMA - CPF: 060.362.021-30 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODJARMA JESUS DE ALMEIDA - CPF: 604.031.361-72 (ASSISTENTE), MARCOS PAULO ANGELI - CPF: 734.153.329-34 (ASSISTENTE), ALESSANDRA FLORES DO AMARAL (ASSISTENTE), JOIZILENE BARROS DE MOURAS (ASSISTENTE), RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.076.681-85 (ASSISTENTE), VALMOR CAMERA - CPF: 426.755.370-04 (ASSISTENTE), VILSON DE NASCIMENTO - CPF: 594.995.321-53 (VÍTIMA), CRESCENCIO RODRIGUES SOUSA - CPF: 144.401.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA DA SILVA DE LIMA - CPF: 060.362.021-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado. Legítima defesa. Qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I
V
, do CP)
. O apelante requer a
despronúncia, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia do recorrente; (
ii
) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A
pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de
autoria ou participação, sendo desnecessária prova conclusiva da responsabilidade penal do acusado.

4.
O conjunto probatório, formado por laudos periciais, depoimentos policiais e testemunhais, confirma a materialidade do crime e revela elementos indiciários suficientes de envolvimento do recorrente na empreitada criminosa, conforme exigido pelo art. 413 do CPP.

5.
A exclusão da qualificadora só é admitida quando manifestamente improcedente ou desprovida de amparo nos autos
.
A presença de planejamento prévio e de ataque repentino
por dois agentes
, com uso
de um facão e uma foice
, reforça a plausibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, cuja apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP,
arts
. 74, § 1º, e 413; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RSE 1001283-81.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14.11.2024; TJMT, AP 0000945-90.2005.8.11.0046, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 15.5.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.358.996/SP,
Relª
. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
d
a Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1002744-30.2022.8.11.0023
,
na qual
o
recorrente
foi
pronunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado (
art. 121, § 2º, I
V
, do C
ódigo
P
enal
)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
requer a
des
pronúncia
do
recorrente
, sob o argumento
da ausência de elementos mínimos de autoria
.
Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
porque

não ficou demonstrada a
dinâmica do fato, tampouco que houve
premeditação ou surpresa na execução do delito

(Id
2
68324075
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id
2
68324079
).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id 268324081).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
não
provimento

do
recurso

defensivo

(Id
2
78486879
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025